Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA PESQUISA DE BENS E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido do exequente para realização de diligências, por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS, PREVJUD e SERASAJUD, com o objetivo de localizar bens dos executados e promover sua inscrição em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas de informação requeridos pelo exequente para fins de localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento da inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, ante a possibilidade de diligência extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SREI, regulamentado pelo Provimento CNJ no 89/2019, possibilita a consulta de registros imobiliários diretamente pela parte interessada, sendo desnecessária a intervenção judicial.
4. O sistema CENSEC, previsto no Provimento CNJ no 149/2023, gerencia dados sobre testamentos, escrituras e procurações, mas não constitui base de busca patrimonial, inviabilizando sua utilização para fins de penhora.
5. O SIMBA, desenvolvido para investigações financeiras criminais, como lavagem de dinheiro e corrupção, não é apropriado para execuções cíveis, tampouco disponível ao Poder Judiciário nesse contexto.
6. O sistema NAVEJUD tem como escopo a penhora de embarcações, sendo incabível sua utilização quando inexistem indícios de bens náuticos em nome dos executados.
7. A DIMOB, da Receita Federal, destina-se ao controle de operações imobiliárias, mas não representa repositório dominial confiável para localização de bens.
8. O sistema MTE-RAIS contém dados acessíveis ao credor sem necessidade de provocação judicial, o que justifica o indeferimento da medida.
9. O sistema PREVJUD tem finalidade exclusiva em demandas previdenciárias, sendo inadequado para obtenção de vínculos empregatícios em execuções cíveis.
10. A inscrição dos executados no SERASAJUD pode ser realizada diretamente pelo credor com base na certidão de crédito expedida, não sendo indispensável a intervenção judicial.
11. A decisão agravada observou os princípios da cooperação e da efetividade, ao destacar que o Judiciário não possui acesso ou não deve ser mobilizado para diligências que podem ser realizadas pela própria parte, especialmente em se tratando de credor institucional.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 782, § 3o. Provimento CNJ no 89/2019; Provimento CNJ no 149/2023.
(m)